Tribunal: TJSP
Processo: 0002017-93.2015.8.26.0095
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000032871
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0002017-
93.2015.8.26.0095, da Comarca de Brotas, em que é apelante AILTO APARECIDO
DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram
provimento ao recurso para reconhecer a prescrição, com fundamento no artigo
109, VI, e seu parágrafo único, do Código Penal, e julgar extinta a punibilidade
do réu, prejudicada a análise do mérito do apelo. v.u., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 22 de janeiro de 2021.
IVO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002017-93.2015.8.26.0095 -Voto no 28.010
2
Apelação Criminal no 0002017-93.2015.8.26.0095
Comarca: Brotas
Apelante: Ailto Aparecido dos Santos
Apelado: Ministério Público
Voto no 28.010 dig
Vistos.
Por r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a
Vara Judicial da Comarca de Brotas, Ailto Aparecido dos Santos foi condenado
como incurso no artigo 306, “caput”, da Lei no 9.503/1997, a 06 meses de detenção,
em regime aberto, e 10 dias-multa, no patamar mínimo, substituída a pena carcerária
por prestação pecuniária, no valor de um salário mínimo, concedido o direito de
recorrer em liberdade (fls. 134/138).
Inconformado, o réu apelou em busca, preliminarmente,
do reconhecimento da prescrição. Quanto ao mérito, requer a absolvição por falta de
provas, sustentando ausência de exame clínico de embriaguez. Subsidiariamente,
requer a redução da pena de prestação pecuniária, por ser beneficiário da justiça
gratuita, o que comprovaria não ter condições de pagá-la (fls. 153/157).
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pelo não provimento do recurso.
É o relatório.
Ao voto.
O réu foi condenado como incurso no artigo 306,
“caput”, do CTB, a 06 meses de detenção, em regime aberto, e 10 dias-multa, no
piso, substituída a pena carcerária por prestação pecuniária, no valor de um salário
mínimo, tendo a sentença transitado em julgado à Acusação (fl. 143).
Assim, o prazo prescricional regula-se pela pena
aplicada na sentença, nos termos do artigo 110, § 1o, do Código Penal.
Como entre a data do recebimento da denúncia
(29/01/2016 - fl. 39) e a da publicação da r. sentença condenatória (12/03/2019 - fl.
139) transcorreu período de tempo superior a 03 anos, e não tendo ocorrido a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002017-93.2015.8.26.0095 -Voto no 28.010
3
suspensão do processo e do prazo prescricional, julgo extinta a punibilidade do réu
pela ocorrência da prescrição.
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se provimento ao
recurso para reconhecer a prescrição, com fundamento no artigo 109, VI, e seu
parágrafo único, do Código Penal, e julgar extinta a punibilidade do réu, prejudicada
a análise do mérito do apelo.
IVO DE ALMEIDA
Relator